Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE COM O ARMAMENTO UTILIZADO NO CRIME. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. DESACATO. ATIPICIDADE. INVIÁVEL. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOLO ESPECÍFICO. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. VÍAVEL. RESISTÊNCIA PASSIVA. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA TENTATIVA NO CRIME DE ROUBO. ALTERAÇÃO DO REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas pelo crime de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca quando o agente é preso em flagrante, logo após o crime e no local do fato, com a faca utilizada na ação delitiva, sem que a vítima o perdesse de vista até o aparecimento dos policiais militares.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Não há falar em absolvição pelo crime de desacato quando os policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, detalharam, em ambas as fases da persecução penal, que o acusado lhes desacatou no exercício de suas funções e em razão delas ao proferir xingamentos contra eles, sendo as ofendas confirmadas pela vítima do crime de roubo tentado, em juízo.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
5. O réu afirmou que “deu trabalho”, pois não queria ser algemado, mas negou ter tentado agredir os policiais. Os policiais consignaram que, no momento da abordagem, o acusado se recusou a ser algemado, ficou se debatendo e desferindo socos e chutes no ar, sem atingir os policiais. O comportamento descrito mais se assemelha àquele conhecido como resistência passiva, conduta atípica, que não configura o delito de resistência (artigo 329, “caput”, do Código Penal), sendo medida de rigor a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
6. Viável o reconhecimento de causa de diminuição de pena referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), em seu redutor máximo de 2/3 (dois terços), quando o réu não percorre todo o “iter criminis” disponível no crime de roubo, por circunstâncias alheias a sua vontade.
7. Diante da redução da pena corporal fixada nesta oportunidade e da reincidência do réu, impõe-se a fixação do regime semiaberto ao crime apenado com reclusão, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e §3o do Código Penal.
8. Recurso parcialmente provido.